Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DECONTOS NA CONTA-SALÁRIO QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. LEI COMPLEMENTAR 83/2021. EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 (RESP No 1.872.441 - SP). LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI 10.820/2003. CONTRATO DE ADESÃO. MUDANÇA DE DATA DO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. INFORMAÇÕES PRESTADAS DESDE A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 1.1. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento por empréstimo consignado foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de dezembro/2021, no qual consta renda bruta de R$ 11.021,16 do qual, descontada a seguridade social (R$ 1.459,73) e o imposto de renda (R$ 1.544,40), resultam rendimentos líquidos de R$ 8.017,03; descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 280,00, R$ 176,29, R$ 65,66, R$2.054,80, R$156,07, cujos contratos foram colacionados nos autos, e parcela de R$70,16, cujo contrato não foi colacionado aos autos), totaliza a importância de R$ 2.802,98, equivalente a aproximadamente 35%(trinta e nove vírgula noventa e sete por cento) da renda líquida do agravante.

2. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente, este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. 2.1. Em 9/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 - SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

3.Contrato de adesão é permitido em nosso ordenamento jurídico, desde que respeitadas as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art.54 CDC). A principal exigência para utilização do contrato de adesão é o respeito ao direito à informação (artigos 6o, III, e 52 do CDC). 3.1 Ao analisar os contratos juntados, vê-se que estão especificados os valores dos contratos, o valor da parcela mensal, quantidade de parcelas, valor do Custo Efetivo Total, as datas de vencimento, de início e fim, percentual dos juros, a forma de pagamento (se consignado ou desconto em conta-corrente), penalidade por atraso, vencimento antecipado, e outras informações mais, satisfazendo as exigências do art. 52 do CDC. 3.2 Tendo os contratos sido assinados pelo apelante, maior de idade e em pleno gozo de suas faculdades cognitivas, com todas as informações suficientes e necessárias para entender que tipo de produto estava sendo negociado, não há qualquer mácula nos acordos de cédula de crédito bancário juntados aos autos.

4. O apelante destaca que buscou mudar o dia do desconto que se dá direto em conta-corrente, informando que ocorre antes do recebimento do seu pagamento e, por isso, paga juros até que caia o pagamento. Em resposta, soube não ser possível mudar a data sem ônus em seu desfavor, questão que não pode ser tida como suficiente a macular o contrato e invalidar o negócio, lembrando-se que lhe foi informado desde a contratação a data do débito em conta-corrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.